Tribunal: TJES
Processo: 5001623-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001623-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA MATIAS LOPES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO PRAZO E DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARIA DA PENHA MATIAS LOPES, deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão, em cinco dias, dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora referentes aos contratos nº 366061180-1 e nº 15320890, sob pena de multa de R$ 1.500,00 por desconto mensal indevido, limitada a R$ 15.000,00. O agravante busca a exclusão ou redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável a multa cominatória fixada em R$ 1.500,00 por desconto mensal e o prazo de cinco dias para cumprimento; (ii) estabelecer se a obrigação de suspender os descontos pode ser transferida ao INSS mediante expedição de ofício judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa fixa em R$ 1.500,00 por desconto mensal se revela adequada à função coercitiva das astreintes, pois considera a natureza do ilícito, a capacidade econômica do banco e o caráter mensal da incidência, preservando a efetividade da tutela de urgência.

4. O prazo de cinco dias para cumprimento apresenta razoabilidade, pois é compatível com a natureza da obrigação e proporcional à urgência de se impedir descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar.

5. A jurisprudência da 2ª Câmara Cível estabelece que a expedição de ofício ao INSS não substitui a obrigação do banco, pois cabe à instituição financeira promover administrativamente a inclusão e exclusão de lançamentos consignados em folha.

6. A alegação de impossibilidade de cumprimento é afastada diante da comprovação, pelo próprio agravante, de que já suspendeu os descontos, o que demonstra a factibilidade da ordem e reforça que eventual revisão das astreintes deve ocorrer no curso do processo principal e não em sede recursal.

7. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade capazes de justificar a redução ou exclusão das astreintes fixadas pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de astreintes para garantir suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar a capacidade econômica das partes e a periodicidade do ilícito, sendo legítimo o valor de R$ 1.500,00 por desconto mensal e o prazo de cinco dias para cumprimento.

2. A instituição financeira possui competência administrativa para cessar descontos consignados, não podendo transferir ao Judiciário a obrigação de expedir ofício ao INSS.

3. A revisão do valor das astreintes é possível apenas diante de demonstração de excesso no curso da demanda, não configurada quando o banco cumpre a determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 536, 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005352-78.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25/11/2025; TJES, AI nº 5000222-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 12/08/2025; TJES, AI nº 5004900-10.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 11/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito referentes a contratos bancários que a autora (
MARIA DA PENHA MATIAS LOPES
) alega não ter contratado, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, relativos aos contratos de nº 366061180-1 e 15320890, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 por desconto mensal indevido, limitada ao montante de R$ 15.000,00.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja extirpada ou reduzida a multa cominada, sustentando, para tanto, que (i) a determinação judicial impõe ao banco obrigação que depende da atuação de terceiro (INSS), cabendo ao Juízo a expedição de ofício à autarquia federal, sob pena de aplicação indevida da multa; (ii) a fixação de astreintes no valor de R$ 1.500,00 por desconto mensal é excessiva e desproporcional; (iii) caso não seja afastada a multa fixada, requer-se sua redução para montante compatível com o valor da obrigação principal.

Pois bem. Após reexame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 12165499), razão pela qual
a irresignação recursal não merece guarida
.

Saliento, antes de mais nada, que, tratando-se de recurso interposto apenas por um dos litisconsortes passivos (
BANCO PAN S/A
), nenhuma consideração cabe tecer quanto aos fatos atinentes à relação jurídica mantida entre a parte autora, ora agravada, e o
BANCO BMG S/A
, com o qual teria a agravada supostamente firmado contrato de cartão de crédito consignado.

Tampouco constitui objeto recursal a (in)existência da suposta contratação de empréstimo consignado entre a agravada e o
BANCO PAN S/A
, uma vez que a irresignação recursal ventilada se limita à irrazoabilidade das
astreintes
cominadas pelo Juízo
a quo
do seguinte modo,
in litteris
:

“Diante disso e com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, determinando que a parte requerida suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora, em relação aos contratos de nº 366061180-1 e 15320890,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.”

Neste ponto, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não verifico qualquer irrazoabilidade quanto ao prazo fixado para cumprimento da medida liminar (
5 dias
), nem tampouco em relação ao
quantum
de multa arbitrado e sua periodicidade de incidência (
R$ 1.500,00
por desconto
mensal
), revelando-se adequados à função coercitiva das
astreintes
, levando-se em consideração a capacidade financeira das partes, a natureza do ilícito e, notadamente, o marco temporal (mensal) de incidência das
astreintes
.

A esse respeito, válido conferir a jurisprudência deste Sodalício firmada em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela de urgência em favor de Julião Moreira Juncal Neto, determinando a suspensão dos descontos indevidos em sua folha de pagamento referentes a um empréstimo consignado já quitado e o estorno de valores descontados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 77.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a razoabilidade da imposição da multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento da decisão de tutela antecipada; (ii) analisar se o valor da multa imposta pode gerar enriquecimento sem causa e, em consequência, deve ser limitado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A multa diária imposta (astreintes) visa assegurar o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário do agravado, já que o não cumprimento pode comprometer a renda familiar do agravado. O valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento é razoável e proporcional à gravidade da situação, considerando o impacto financeiro dos descontos indevidos. No entanto, a fixação de um limite de R$ 77.000,00 para a multa diária é excessiva em relação aos valores em discussão na ação. Em conformidade com a jurisprudência, a multa deve ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Assim, o valor das astreintes deve ser ajustado ao montante dos descontos indevidos não devolvidos, correspondente a R$ 38.972,94, o que é suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem gerar desproporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação de multa diária (astreintes) por descumprimento de decisão judicial deve ser proporcional à obrigação a ser cumprida, visando garantir a efetividade da tutela sem causar enriquecimento sem causa à parte beneficiária. É admissível a limitação do valor das astreintes ao montante correspondente ao prejuízo econômico efetivo, no caso, R$ 38.972,94, para coibir o descumprimento da decisão judicial e evitar desproporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, IV; CPC/2015, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 587.760/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18/06/2015; TJES, Agravo de Instrumento 012199003034, rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24/08/2021. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012655-17.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DAS ASTREINTES. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória que, em ação ordinária ajuizada por Rita Perpétua dos Reis, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado, além de fixar multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento, limitada a 60 dias/multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, considerando a alegação de ausência de informação clara sobre o contrato de cartão de crédito consignado e o risco de perpetuação da dívida; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pela alegação de que buscou a contratação de empréstimo consignado e, devido à ausência de clareza nas informações prestadas, foi induzida a contratar cartão de crédito consignado, situação que gera dívida de difícil quitação pela incidência apenas do pagamento mínimo mensal. A responsabilidade objetiva do banco em assegurar transparência e clareza na contratação, conforme o art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de fornecer informações claras e precisas sobre o serviço, especialmente em contratações com consumidores hipossuficientes, como aposentados que dependem de benefício previdenciário. O perigo de dano está configurado pela possibilidade de perpetuação dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, que compromete sua subsistência, dado o caráter não amortizável da dívida quando limitada ao pagamento mínimo mensal.
A fixação de astreintes se justifica para assegurar o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 536, caput e §1º, do CPC, sendo cabível que o magistrado fixe a multa com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do devedor e a natureza coercitiva da medida. A decisão de fixação de astreintes é revisável e não possui natureza de coisa julgada material, podendo ser alterada ou excluída caso se mostre excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. No caso, o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, é compatível com o porte econômico do banco e necessário para garantir a efetividade da ordem judicial
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, quando não acompanhada de informação clara e precisa sobre suas características e consequências, pode configurar prática abusiva, violando o dever de transparência previsto no CDC. A fixação de astreintes para garantir o cumprimento de decisão judicial é medida legítima e coercitiva, sendo a multa diária sujeita a revisão se demonstrada sua insuficiência ou excesso, conforme os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 536, caput e §1º, e 537, §1º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 46; CC/2002, art. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/03/2014; STJ, REsp 1376871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2014; TJES, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 06/12/2022. (Data: 29/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006732-73.2024.8.08.0000, Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destaco, em evolução, que - nos termos da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível - “a
expedição de ofício ao INSS para cessação dos descontos é atribuição do próprio banco, que detém competência administrativa para incluir ou excluir lançamentos em folha, não cabendo transferir tal obrigação ao Judiciário” (5005352-78.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 25/11/2025).

No mesmo sentido, confira-se:
“a
alegação do banco sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em razão de seus procedimentos internos não justifica a substituição da obrigação de fazer por expedição de ofício ao INSS, sendo ônus da instituição financeira adotar as providências necessárias à suspensão dos descontos” (
5000222-44.2024.8.08.0000 Buscar AGRAVO DE INSTRUMENTO SERGIO RICARDO DE SOUZA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/08/2025).

Aliás, em que pese sustente, de forma genérica, a impossibilidade/dificuldade de cumprimento da decisão agravada, vê-se dos autos de origem que o agravante comprovou o cumprimento da obrigação de fazer (ids.
62402161 e
62402172), o que recomenda que eventual redimensionamento das
astreintes
ocorra com o transcurso da demanda (TJES, Data: 11/Feb/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004900-10.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Análise de Crédito).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)